Tribunal: STF
Processo: RE 1341464
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Possibilidade de dedução dos valores referentes à contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546, de 2011. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral interposto pela Cosampa Serviços Elétricos Ltda. em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pelo qual se deu provimento à remessa necessária e à apelação da Fazenda Nacional para fins de denegar a ordem mandamental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deduzir os valores referentes ao PIS e à Cofins da base de cálculo da CPRB, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011, à luz do conceito constitucional de receita.



    III. Razões de decidir



    3. Aplica-se no presente caso a mesma racionalidade desenvolvida pelo Tribunal nos Temas nº 1.048 e nº 1.135 do ementário da Repercussão Geral, os quais diziam respeito à dedução dos valores atinentes ao ICMS e ao ISS na base de cálculo da CPRB. Pelos argumentos já trazidos nos paradigmas, descabe aqui invocar, analogicamente, o que decidido pelo STF no Tema RG nº 69.



    4. Considerando que (i) há autorização constitucional específica para a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e que (ii) os arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011, veiculam um amplo programa de benefício fiscal, conclui-se que o Poder Legislativo federal não extrapolou de sua relativa margem de conformação ao escolher como base de cálculo da CPRB a acepção ampla da receita bruta, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014. Há, portanto, razões constitucionais para diferenciar o mecanismo da “desoneração da folha”, representado pela CPRB, do regime tributário geral das contribuições PIS e Cofins.



    5. O acolhimento da presente pretensão recursal representaria a criação de regime jurídico-fiscal híbrido de natureza desonerativa, sem prévio amparo na legislação tributária. Desse modo, o pleito encontra óbice nos parâmetros constantes nos arts. 2º (separação dos Poderes), 150, inc. I (legalidade tributária) e § 6º (legalidade específica aos benefícios fiscais), da Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “É constitucional a inclusão da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 150, inc. II e § 6º, 195, inc. I, als. “a” e “b”, §§ 9º, 12 e 13. Lei nº 12.546, de 2011, arts. 7º e 8º. Lei nº 8.212, de 1991, arts. 22, caput, incs. I e III. Lei nº 12.937, de 2014. Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12. 



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.187.264/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, Tema RG nº 1.048; RE nº 1.285.845/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, Tema RG nº 1.135; RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, Tema RG nº 69; RE nº 1.244.117-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, Tema RG nº 1.111 da Repercussão Geral; ADI nº 7.633-MC-Ref/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 07/10/2024.